Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ESTACIONAMENTO. ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO PARADO PARA O DESEMBARQUE. MANOBRA REALIZADA POR VEÍCULO DE GRANDE PORTE SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 727,12, a título de danos materiais, causados por acidente de trânsito.
2. Conforme exposto na inicial, no dia 21.05.2022, o veículo da autora estava parado para desembarque, quando teve o retrovisor direito do seu veículo atingido pelo caminhão da empresa ré, que executou manobra de ultrapassagem sem adotar a cautela necessária, em especial, a observância do espaçamento de segurança. Requereu a reparação por danos materiais e morais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "da análise do arcabouço probatório, entendo que o condutor do veículo da ré, de forma descuidada, manobrou à direita do automóvel da autora, sem guardar distância lateral suficiente, causando o acidente objeto desta demanda".
4. Nas razões recursais, a parte ré alega que “não há qualquer indicativo nos autos que comprove que o Recorrente cometeu os atos pelos quais está sendo condenado, a não ser as graciosas alegações na narrativa da Autora”.
5. Sustenta que não foram indicadas testemunhas que pudessem comprovar o alegado e que as fotografias apresentadas pela autora não comprovam a ocorrência do suposto acidente de trânsito narrado na inicial. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.
6. Da análise das fotos (ID 48459889), verifica-se, claramente, a presença do caminhão da empresa ré parado no local do acidente, bem como que a via (estacionamento) onde ocorreu a colisão possui duas faixas, pois, em que pese não haver demarcação na pista, é possível visualizar a circulação normal de dois veículos ao mesmo tempo em sua extensão.
7. Demais disso, é possível constatar que o veículo da autora, a despeito de parado, não estava bloqueando a trajetória de quem visava trafegar na via. Portanto, o condutor do caminhão da empresa ré possuía ampla visibilidade da via, antes de empreender tal movimento até abalroar o retrovisor direito do veículo da autora que estava parado para o desembarque de passageiro, próximo aos veículos estacionados à esquerda.
8. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”, o que evidencia o maior dever de cuidado que deveria o motorista do caminhão ter adotado na ocasião.
9. O art. 29, § 2o do CTB, por sua vez, dispõe que “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
10. No caso, o condutor do veículo da empresa ré negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois se trata de veículo de maior porte do que o da autora, bem como, cabia a ele agir com a cautela necessária à realização da manobra, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
11. Considerando-se essas premissas, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, pois não provou a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora.
12. Diante desse quadro, ao contrário do afirmado na peça recursal, as provas produzidas pela autora (fotos e orçamentos) em conjunto com as alegações das partes, conduzem à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte ré, ficando sua versão de não comprovação dos fatos narrados na inicial, isolada nos autos.
13. Assim, deve ser atribuída à empresa ré a responsabilidade pela ocorrência do acidente, não havendo qualquer prova de culpa da autora, razão pela qual a reparação por danos materiais é medida que se impõe.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões subscrita por advogado.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.